Tribunal: TJDFT
Processo: 0708754-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÃO CONDOMINIAL. PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DA LIDE. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. EXIGIBILIDADE, CERTEZA E LIQUIDEZ PRESERVADAS. APLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ARTIGO 323 DO CPC. ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que acolheu em parte a impugnação apresentada pelo executado para reconhecer o excesso de execução e limitar a cobrança das cotas condominiais ao trânsito em julgado da sentença
2. A inclusão de taxas condominiais vencidas no curso da execução não descaracteriza a certeza, a liquidez e a exigibilidade do título executivo previstas no artigo 783 do Código de Processo Civil, sobretudo quando necessárias simples operações aritméticas para a apuração do crédito (artigo 786, do CPC).
3. O artigo 323 do Código de Processo Civil autoriza a inclusão das prestações a vencer no curso da ação que busca o cumprimento de obrigação de trato sucessivo, ainda que não haja pedido expresso do autor, sendo cabível a inserção das parcelas vencidas e não pagas no curso do processo, inclusive na fase de cumprimento.
4. Aplicam-se subsidiariamente às ações de execução as disposições relativas ao processo de conhecimento (artigo 771, parágrafo único, do CPC), não havendo qualquer espécie de limitação à aplicabilidade do artigo 323 do Código de Processo Civil (artigo 290 do CPC revogado).
5. A possibilidade de inclusão das parcelas vencidas no curso do processo de execução harmoniza-se com os princípios da economia e da celeridade processual, de modo a não exigir do credor, nos encargos de trato sucessivo, ajuizar diversas ações fundadas na mesma relação obrigacional.
6. Em respeito a coisa julgada, poderão ser incluídas na cobrança apenas as despesas condominiais ordinárias, inclusive as que se vencerem ao longo da fase executiva.
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.